Tribunal: TJPA
Processo: 0803261-52.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803261-52.2021.8.14.0061

APELANTE: BURITI IMOVEIS LTDA

APELADO: TATIANE PIMENTEL DE ALMEIDA, LAZARO MARTINS FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE FRUIÇÃO. LIMITAÇÃO PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelações cíveis oriundas de ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual e perdas e danos, negou provimento ao recurso dos compradores e deu parcial provimento ao recurso da vendedora para majorar a retenção de valores e fixar taxa de fruição em 0,5% ao mês, limitada a 50% das parcelas a serem restituídas, em razão do inadimplemento contratual dos promitentes compradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a limitação da taxa de fruição fixada na decisão monocrática, diante da alegação de sua indevida restrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados, sem apresentar fundamento novo apto a modificar a decisão monocrática.

4.

A técnica da fundamentação per relationem é válida quando inexistem novos elementos relevantes, permitindo a manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos.

5.

A taxa de fruição é devida nos casos de rescisão contratual com ocupação do imóvel pelo comprador inadimplente, como forma de evitar enriquecimento sem causa.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de indenização pela fruição do imóvel durante o período de ocupação.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará estabelece que a taxa de fruição deve observar limitação, fixada em percentual mensal e restrita ao teto de 50% do valor das parcelas restituíveis, em atenção ao equilíbrio contratual.

8.

A limitação imposta à taxa de fruição preserva a razoabilidade e impede desequilíbrio excessivo entre as partes, não havendo ilegalidade na sua fixação nos moldes definidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de argumentos novos em agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por fundamentação per relationem. 2. A taxa de fruição é devida na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com ocupação pelo comprador inadimplente. 3. A taxa de fruição deve ser limitada em percentual razoável, observando teto sobre os valores a serem restituídos, a fim de preservar o equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 3º; CPC, art. 1.026, § 2º; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, AgInt no REsp nº 1.996.109/SP, j. 08.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0818540-73.2023.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0016276-29.2017.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0800547-56.2019.8.14.0040.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0803261-52.2021.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ/PA

AGRAVANTE:

BURITI IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17394

AGRAVADOS:

TATIANE PIMENTEL DE ALMEIDA e LAZÁRO MARTINS FERREIRA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar desnecessária repetição de falas, reproduzo o relatório já lançado ao ID.

31778039:

“(...)
Ação:

ação de reintegração de posse com pedido liminar com indenização por perdas e danos
, proposta por
BURITI IMÓVEIS LTDA
, objetivando a devolução do bem dado a financiamento por

TATIANE PIMENTEL DE ALMEIDA e LAZÁRO MARTINS FERREIRA
, bem como a condenação em fruição e retenção pelo inadimplemento da compradora.

Sentença:
rescindindo o contrato, determinou a reintegração de posse em favor da
BURITI IMÓVEIS LTDA
, com a necessidade de retenção do importe até então pago no limite de 10% (dez porcento), pagamento das benfeitorias realizadas pelos réus, que os promitentes compradores sejam os responsáveis pelos tributos e valores atinentes ao bem até a data da entrega do imóvel, bem como se fixou a sucumbência recíproca.

Recurso:
de apelação por

TATIANE PIMENTEL DE ALMEIDA e LAZÁRO MARTINS FERREIRA
anunciando o equívoco na sentença pela impossibilidade de extinção do feito ante as tratativas extrajudiciais, bem como que a conduta revelaria a litigância e má-fé da Buriti Imóveis.

BURITI IMÓVEIS LTDA,
também apela ao ID. 28561812 cingindo seu levante na
a)
necessidade de revogação da gratuidade de justiça conferida,
b)
necessidade de que a forma de retenção seja aquela contratual (20% em vez de apenas 10%) e
c)
que haja fixação da fruição pela utilização do bem nos moldes contratuais.

Contrarrazões colhidas aos Ids. 28561816 e 28561820.

Conclusos ao gabinete em:
22 de julho de 2025.

É no essencial o relatório. Decido.
(...)”

Em Decisão Monocrática de ID. 31778039,
conheci ambos os recursos e, negando provimento ao Apelo de
TATIANE PIMENTEL DE ALMEIDA e LAZÁRO MARTINS FERREIRA,
dei parcial provimento ao apelo de
BURITI IMÓVEIS LTDA
, majorando os importes a título de retenção, bem como fixando a multa por fruição em 0,5% (meio porcento) sobre o valor pago, a partir da inadimplência até a rescisão do contrato na via judicial, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas.

Sobreveio então agravo interno por
BURITI IMÓVEIS LTDA,
anunciando a incorreção da decisão monocrática por impossibilidade de limitação do importe a título de fruição.

Contraminuta apresentada ao ID. 35354165.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0803261-52.2021.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ/PA

AGRAVANTE:

BURITI IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17394

AGRAVADOS:

TATIANE PIMENTEL DE ALMEIDA e LAZÁRO MARTINS FERREIRA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pela Agravante - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto,
limitou a retenção pela taxa de fruição.
In verbis:

“(...)
Quanto a taxa por fruição.

Já que houve, por compreensão dos autos, fruição do bem pelos Compradores, há de ser recomposta a utilização do bem pela utilização deste.

Vejamos. O contrato foi rescindido. Culpa dos Compradores diante de inadimplemento e por sua responsabilidade pois inexistência de azo do vendedor. Determinada a devolução dos valores pagos, com decote.

Ora, a determinação de fixação de taxa de fruição, na compreensão ética do Código Civil, mostra-se viável, eis que a compreensão sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se cabe demandar taxa de fruição pela utilização e posterior rescisão com inadimplência.

Se não houver a determinação de fixação de taxa de fruição, apenas o Comprador sairia sem qualquer afetação patrimonial, o que não se admite na compreensão ética do Código Civil, assim que por tal razão, mostra-se plenamente viável a condenação em taxa de fruição.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO BEM, DESDE A IMISSÃO NA POSSE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1996109 SP 2022/0101479-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Há ainda, como já disposto anteriormente, no que tange ao percentual da obrigação de pagamento do importe de fruição, a compreensão de que tal pode ser fixado em até 0,75% do imóvel. A compreensão jurisprudencial também é neste sentir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. 1 ? Impositiva a indenização pela fruição do imóvel pelo promitente comprador, inadimplente, causador da rescisão contratual, com o fim de ressarcir, ao promitente vendedor, a ocupação indevida, merecendo incidência de 0,5% (cinco décimos por cento)
sobre o valor atualizado do imóvel
, por mês de ocupação, em obediência aos princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito, vedada a cumulação com valores a título de locação mensal. 2 ? Evidenciadas a realização de benfeitorias necessárias no imóvel e a boa-fé da promitente compradora, mister a preservação da obrigação de ser indenizada pelo promitente vendedor, teor do art. 1.219, do Código Civil. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 0083459-87.2013.8.09.0010, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019)

No caso em comento,
a inexistência de fixação de taxa de fruição
, mostra-se desadequada e em desalinho com a dinâmica jurisprudencial.

Não se pode permitir, no caso de rescisão como o dos autos, a inexistência de condenação a taxa de fruição
como ocorre na hipótese fática dos autos
.
V.g.
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005475620198140040 19465540, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016076-22.2017.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803545-31.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025.

Assim
a multa por fruição deve ser fixada em 0,5% (meio porcento) sobre o valor pago, a partir da inadimplência até a rescisão do contrato na via judicial, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas.

(...)”

Este Tribunal nas mais diversas oportunidades
– e não se sabe o porquê até agora a Apelante insiste nesta tese –
já se manifestou que a taxa de fruição possui limitação! Neste sentido, pela limitação da cobrança da taxa de fruição, cito precedentes:

“(...) 3. A taxa de fruição devida pela ocupação do imóvel deve observar o limite de 0,5% ao mês, limitada a 50% do valor das parcelas restituíveis. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818540-73.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

V.g.
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005475620198140040 19465540, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016076-22.2017.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803545-31.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025.

Desta forma, a taxa de fruição, embora cabível no caso, possui limitação como forma de preservar o equilíbrio contratual.

Mantida e reafirmada:

“(...) 6. A taxa de fruição é cabível nos casos de ocupação do imóvel após o inadimplemento contratual, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do comprador.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no sentido de que a taxa de fruição deve observar limitação, fixada em percentual mensal e restrita ao teto de 50% do valor das parcelas a serem restituídas, em atenção ao equilíbrio contratual. (...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0016276-29.2017.8.14.0040 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-24)

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026